Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711830-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da decisão desta relatoria no Mandado de Segurança, que deferiu parcialmente a liminar vindicada para autorizar a participação da impetrante no curso de formação do concurso apontado na inicial, até o julgamento de mérito. É o relatório. À agravada/impetrante para se manifestar acerca do agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 1 de junho de 2020 19:56:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator